Tribunal: TJES
Processo: 5001228-58.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001228-58.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GLORIA MARIA CORREA BARBOSA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001228-58.2021.8.08.0011

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: GLORIA MARIA CORREIA MARINATO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Tese da Autora

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por GLORIA MARIA CORREIA MARINATO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em síntese, narra a autora que em 26/11/2020, a Ré efetuou o corte do fornecimento de energia elétrica da residência da Autora, sem qualquer comunicado prévio. Ao dirigir-se ao local de atendimento da Ré, a atendente informou que havia uma “multa” na quantia de R$ 10.443,99 (dez mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) decorrente de um suposto consumo irregular de energia; informou, ainda, que em 17/03/2020 a EDP emitiu um TOI-Termo de Ocorrência e Inspeção e que, ao decidir pela troca do medidor, nessa mesma data, emitiu um Comunicado de Substituição de Medidor.

Destaca a Autora que nunca recebeu a fatura para pagamento da multa e nem sequer teve prévia ciência da emissão do TOI e da substituição do medidor do consumo de energia, ocorridos lá no mês de março de 2020, ou seja, oito meses antes do corte e do atendimento na EDP, e que desconhece qualquer irregularidade na medição do consumo de energia elétrica da sua residência.

Diante do abuso de direito praticado pela Ré, a Autora requer o cancelamento da penalidade, a repetição em dobro do indébito e a reparação pelos danos morais suportados, haja vista que a Autora/idosa permaneceu doze dias sem fornecimento de energia elétrica e água em sua residência, além de ter sido acusada da prática de crime.

Não foi apresentada Contrarrazões.

Tese da Requerida Escelsa S/A

Em defesa a requerida alegou (i) incompetência do juizado especial por entender necessária a prova pericial (ii) a cobrança é devida, tendo em vista se tratar de recuperação de consumo em razão de irregularidade constatada pelos técnicos da requerida; (iii) inexistência de defeito na prestação do serviço; (iv) presunção de legalidade do TOI e regular exercício de direito. Destaca a inexistência do dano moral e realiza pedido contraposto pelo reconhecimento do débito da parte autora, na importância de R$ 10.431,09.

Em sede recursal, a ré, ora recorrente, alega, em suma, a incompetência do juizado (preliminarmente) e a regularidade no procedimento realizado, sendo devida a cobrança de valores questionada, além de reputar inexistente a comprovação do alegado dano moral. Requer ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da r. sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, julgo improcedente o pedido contraposto e procedente em parte o pedido inicial para decretar a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3484535 com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré à autora no valor de R$ 10.037,23 (ID 8776579) e/ou R$10.430,99 (ID 6798950), ou outro valor referente ao mesmo; e (2) condenar a ré a devolver à autora o valor pago de R$ 10,430,99, devidamente acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do respectivo desembolso (07/12/2020 - ID 6799114); (3) condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 8.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação e correção monetária da data da sentença. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº3484535 (Id 1813996),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há CLIENTE AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Ademais, coaduno com o entendimento do juízo de piso de que resta configurado o dano moral, isto porque além da cobrança indevida, a requerida promoveu o corte de energia elétrica na residência da Autora, idosa, por doze dias até o pagamento da “multa”, o que se traduz como uma conduta vexatória e humilhante que gera consequências para a parte autora, promovendo a recorrente mácula a direitos personalíssimos, sobretudo a intimidade e honra subjetiva.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que compensa adequadamente a autora, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 6.000,00 (seis mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.